Tribunal: TJMT
Processo: 1000513-95.2019.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000513-95.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIO SIQUEIRA CAMPOS - CPF: 621.302.501-49 (APELANTE), ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA - CPF: 531.904.081-49 (ADVOGADO), VALDENICE GABRIEL DA COSTA - CPF: 593.371.091-15 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA - CPF: 531.904.081-49 (ADVOGADO), MARIO SIQUEIRA CAMPOS - CPF: 621.302.501-49 (APELADO), VALDENICE GABRIEL DA COSTA - CPF: 593.371.091-15 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), JOSUE SIQUEIRA CAMPOS - CPF: 593.442.101-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000513-95.2019.8.11.0003

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – LITISPENDÊNCIA E CONEXÃO REJEITADAS – COBRANÇA DE FATURAS DE CONSUMO – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL – INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – JUROS DE MORA - NATUREZA EXTRACONTRATUAL – TERMO INICIAL DO EVENTO DANOSO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA CONCESSIONÁRIA DESPROVIDO.

Não se verifica litispendência se, embora estejam presentes as mesmas partes e o mesmo pedido, não há identidade das causas de pedir, seja próxima ou remota, por se tratar de faturas diversas.

“A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado” (Súmula 235 do STJ).

Comprovada a cobrança indevida, porquanto ausente a contratação dos serviços, aliada ao fato de que o autor teve sua incapacidade para os atos da vida civil decretada por sentença muito antes da exigência da dívida, a dívida deve ser declarada inexistente.

A inserção indevida dos dados do autor em cadastros restritivos de crédito enseja a reparação civil.

Não comporta reforma o valor arbitrado a título de indenização por danos morais fixado com razoabilidade.

Quando se trata de obrigação de natureza extracontratual os juros incidem a partir do evento danoso (Súmula nº 54, do STJ)
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

APELAÇÃO CÍVEL n.º 1000513-95.2019.8.11.0003

APELANTES: MARIO SIQUEIRA CAMPOS. E ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

APELADOS: OS MESMOS.

Processo na Origem n.º 1000513-95.2019.8.11.0003

Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
MARIO SIQUEIRA CAMPOS, representado pelo seu curador, JOSUÉ SIQUEIRA CAMPOS.
e recurso adesivo interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
, de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor.

AÇÃO
: Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Indenização por Danos Morais (Proc. n.º 1000513-95.2019.8.11.0003) que
MARIO SIQUEIRA CAMPOS, representado pelo seu curador, JOSUÉ SIQUEIRA CAMPOS
move contra
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
.

SENTENÇA
(ID 66437488): julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela parte autora, para declarar inexistente o débito e condenar a concessionária requerida ao pagamento de indenização por danos morais que fixou em R$6.000,00 (seis mil reais), com correção monetária pelo INPC/IBGE e juros de mora a contar da decisão.

APELO 1

(ID 69995506):
MARIO SIQUEIRA CAMPOS
alega que restou demonstrada a inexistência de relação contratual com a requerida e também a inscrição indevida de seus dados em cadastros restritivos de crédito, portanto o valor arbitrado a título de indenização por danos morais deve ser majorado de R$6.000,00 para R$10.000,00
. Sustenta que a atualização monetária e os juros de mora devem ser aplicados a partir do evento danoso, no caso, da data da negativação ocorrida em 06.02.2016. Pugna pelo provimento do recurso.

APELO 2
(ID 69995516):
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
alega, preliminarmente, a existência de litispendência e conexão com o processo n.º 1000514-80.2019.8.11.0003, porque se trata de ações idênticas, e pugna pela extinção do feito, sem resolução do mérito. No mérito, busca a improcedência dos pedidos e afastar a condenação ao pagamento de indenização ao argumento de que as faturas são devidas e continuam inadimplidas, bem como que a inscrição em cadastros restritivos constitui exercício regular de direito. Sustenta que não praticou ato ilícito, portanto ausente o nexo causal e o dever de indenizar. Argumenta que o valor fixado deve ser reduzido. Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos do autor.

CONTRAMINUTA
(ID 66437495 – Energisa e 66437504 - Mário): pelo desprovimento do recurso.

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
(ID 78358088): opina pelo provimento parcial do recurso do autor e pelo desprovimento do recurso da requerida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000513-95.2019.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
alega, preliminarmente, a existência de litispendência e conexão com o processo n.º 1000514-80.2019.8.11.0003, porque se trata de ações idênticas, e pugna pela extinção do feito, sem resolução do mérito.

Sustenta, ainda, que a procedência da pretensão posta naquela demanda englobará o débito que pretende discutir nesta, o que implicaria em
bis in idem
, no caso de uma eventual condenação.

Não prospera a alegação de litispendência porque, esta requer que se possa verificar a identidade das ações com relação às partes, à causa de pedir e ao pedido, no entanto, os valores cobrados nas duas ações se referem a faturas diversas, relativas a períodos e valores diferentes, de modo que não se observa a identidade da causa de pedir, com origem diversa.

Desse modo,
não há ocorrência de litispendência quando a parte ajuíza diversas ações contra a mesma empresa, mas com fundamento em débitos diferentes, os quais representam causas de pedir distintas
.

Quanto à alegada conexão, conforme o disposto no art. 55 , § 1º, do CPC/15: "os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado”, o que, no caso, já é fato consumado.

A ação apontada como conexa à presente já foi sentenciada, portanto não há falar-se em duplicidade ou conexão.

Impõe-se, dessa forma, o
não acolhimento da preliminar de extinção do feito em razão da ocorrência de litispendência ou conexão
.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
MARIO SIQUEIRA CAMPOS, representado pelo seu curador, JOSUÉ SIQUEIRA CAMPOS.
e recurso adesivo interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
, de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor.

AÇÃO
: Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Indenização por Danos Morais (Proc. n.º 1000513-95.2019.8.11.0003) que
MARIO SIQUEIRA CAMPOS, representado pelo seu curador, JOSUÉ SIQUEIRA CAMPOS
move contra
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
.

SENTENÇA
(ID 66437488): julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela parte autora, para declarar inexistente o débito e condenar a concessionária requerida ao pagamento de indenização por danos morais que fixou em R$6.000,00 (seis mil reais), com correção monetária pelo INPC/IBGE e juros de mora a contar da decisão.

O autor
MARIO SIQUEIRA CAMPOS, representado por seu curador, JOSUÉ SIQUEIRA CAMPOS
é maior, porém foi interditado por causa de problemas psiquiátricos, por sentença proferida em 14.06.2007, razão pela qual está aqui representado pelo irmão, seu curador.

Alega jamais ter celebrado com a requerida, qualquer contrato de prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, porém esta emitiu em seu nome faturas de consumo de energia elétrica, referentes à UC 743899-7, no período de janeiro/2011 a maio/2013, no valor total de R$4.022,01, além de efetuar o registro do débito junto ao órgão de proteção ao crédito.

Propôs a ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização pelos danos morais que alega ter suportado em razão da negativação, que foi julgada
parcialmente procedente, para declarar inexistente o débito e condenar a concessionária requerida ao pagamento de indenização por danos morais que fixou em R$6.000,00 (seis mil reais)
.

Ambas as partes recorrem e, enquanto o autor busca a majoração do valor da indenização por danos morais, a concessionária requerida pleiteia a improcedência dos pedidos ou a redução do valor da indenização.

Cinge-se, portanto, a controvérsia em verificar se o débito referente às faturas é ou não devido e se o autor faz jus aos danos morais arbitrados em R$6.000,00. Depois cumpre analisar se o valor dos danos morais comporta majoração ou redução e, por fim, se correto o termo inicial dos juros e correção monetária.

No caso em exame, observa-se que agiu com acerto o juízo singular ao decretar a inexistência do débito, porquanto constata-se que o autor, além de ser pessoa curatelada, logo incapaz para os atos da vida civil, não poderia ter usufruído dos serviços que a concessionária alega ter prestado a ele em assentamento rural situado em Rosário Oeste, porque desde 2003 mora em Cuiabá com o irmão, seu curador, ou seja, desde antes mesmo de ser interditado.

Importante ressaltar que a requerida não demonstrou ter sido o autor quem solicitou a ligação em 2003 e, posteriormente, a religação em 2012 e o único documento apresentado para justificar a suposta contratação dos serviços, qual seja os dados cadastrais do cliente, parte do Cadastro Geral de Clientes, não deixa dúvidas quanto à ausência de contrato, situação que consta do documento em destaque (ID 66437472 - Pág. 1).

Desse modo,
não comporta reforma a parte da sentença que declarou a inexistência do débito representado pelas faturas emitidas pela concessionária
.

É também possível verificar que a concessionária promoveu a inscrição dos dados do autor em cadastros restritivos de crédito com base em dívida declarada inexistente, o que caracteriza a falha na prestação do serviço e dá ensejo à reparação civil (ID 66437038 - Pág. 1).

Do mesmo modo, não se pode admitir que tal prática - inscrição do nome e CPF do autor nos órgãos de restrição ao crédito - seja considerada “exercício regular de direito”, mormente porque quando o autor foi negativado já havia sido declarado pessoa incapaz, em razão da interdição que o colocou na condição de curatelado, além de não haver a concessionária logrado provar a existência da relação jurídica entre as partes ou mesmo a efetiva prestação dos serviços ao autor.

Portanto,
há que ser mantida a parte da decisão que condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da indevida inscrição dos dados do autor em cadastros de inadimplentes
.

Ambas as partes se insurgem contra o valor arbitrado a título de indenização por danos morais e, enquanto o autor requer a sua majoração para R$10.000,00 (dez mil reais), a requerida pleiteia a redução do valor arbitrado.

Sabe-se que no arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o sofrimento, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o quantum não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$6.000,00 (seis mil reais) não comporta majoração, como pretendeu o autor, e muito menos a redução, conforme pleiteou a requerida, porque se mostra adequado ao caso.

Não comporta reforma o valor arbitrado a título de indenização por danos morais
.

Por fim, insurge-se a autora contra o termo inicial para a incidência dos juros e correção monetária, determinado para a data do arbitramento, para que passem a incidir a partir da data do evento danoso.

No caso, tem-se uma obrigação de natureza extracontratual, portanto, a teor do enunciado da Súmula nº 54, do STJ, os juros devem fluir a partir do evento danoso, enquanto a Súmula nº 362, também do STJ, esclarece que: “A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.”

Assim, o autor tem razão no que concerne ao momento de incidência dos juros que, no caso, deve fluir a partir do evento danoso, ou seja, da inclusão indevida dos dados do autor no cadastro de inadimplentes (
06.02.2016).

Isso posto,
dá-se parcial provimento ao recurso do autor, apenas para determinar que os juros incidam a partir do evento danoso (
06.02.2016)
, e
nega-se provimento ao recurso da requerida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021